Tribunal: STF
Processo: HC 222162
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROTESTO POR NOVO JÚRI. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI N. 11.689/2008. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O recurso de protesto por novo júri – extinto com a reforma legislativa operada pela Lei n. 11.689 e 9 de junho de 2008 – era cabível nas hipóteses em que a pena fosse estabelecida em patamar superior a vinte anos. O requisito objetivo era alcançado nas hipóteses de concurso formal perfeito ou crimes cometidos em continuidade delitiva. 



    2. As regras que disciplinam os recursos possuem natureza processual e têm aplicabilidade imediata, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Portanto, ao tempo da prolação da sentença condenatória, não mais havia previsão legal desse recurso. 



    3. O pedido de reconhecimento de crime continuado não pode ser acolhido, pois depende de reexame de fatos e provas, providencia inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Requer:



    “a) Redução da pena-base; 



    b) Redução na fração TENTATIVA; 



    c) Adição do Crime Continuado; 



    d) Adição MENOR PARTICIPAÇÂO, (individualização da pena)”



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta às páginas oficiais do TJ/SP e do STJ na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. No caso, a hipótese é de paciente definitivamente condenado a 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do CP). As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    “[...] a sanção penal foi aplicada com correção, mantidas as fixações em suas etapas ordinárias, porque: 1. estabelecidas com fundamentação idônea e concreta; 2. justo o percentual aplicado para o iter criminis, pois: a. os Réus beiraram a consumação do homicídio em relação à vítima (...) que não morreu pela pronta assistência médica e várias cirurgias a que se submeteu; b. a quantidade dos disparos efetuados não é indicativa de redução máxima, pois mostra o desiderato efetivo dos agentes em alcançar a morte das vítimas; 3. não há que se falar em continuidade delitiva, pois há duas condutas típicas, com dois resultados distintos, resultantes de desejos diversos e autônomos, lição que se extrai da própria e excepcional redação aqui incidente (parágrafo único do artigo 71 do Código Penal e que trata da hipótese de continuidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa), quando afirma o texto legal que a aplicação de uma só das penas, aumentada, depende também não só das circunstâncias elencadas no ‘caput’, mas e sobretudo considerando o juiz ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias’ do crime (destaque não constante do original).”



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator